Tribunal: CARF
Processo: 10882.902796/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902796/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.928 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEMAG CRANES & COMPONENTS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902796/2010-92
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902796/2010-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR:
A pessoa jurídica acima identificada buscou compensar débitos próprios com o
crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ, ano-base 2003, no valor de R$
149.935,38.
Para tanto, entregou a declaração de compensação n°
21852.33433.021006.1.7.02-4877 (2 a 9).
Cerca de um ano após a recepção da declaração de compensação acima, a
autoridade tributária, tendo constatado irregularidade em seu preenchimento, expediu
o Termo de Intimação n° 724065155, à fl. 10, apontando que:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da
DIP). O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do
saldo negativo.
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo
do período. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta Intimação.
Mais de três anos se passaram e o contribuinte permaneceu inerte, sem
apresentar a declaração de compensação retificadora a fim de sanear a composição do
indébito tributário, eis por que a autoridade tributária não homologou a compensação
declarada, tendo verificado que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP era insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto devido,
que dirá do saldo negativo.
Isso está encartado no Despacho Decisório n° 869637160, de 03/08/2010, à fl.
11, de que o contribuinte tomou conhecimento, por via postal, em 09/08/2010
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902796/2010-92

(conforme AR à fl. 12), e contra o qual apresentou a manifestação de inconformidade
cabível em 08/09/2010 (fls. 13 a 17).
A defesa confessa a elaboração incorreta da declaração de compensação, sem o
demonstrativo dos pagamentos das estimativas apuradas correspondente com o
presente na DIPJ. Mas, apesar dos erros materiais, afirma não ter deixado de realizar
os recolhimentos que lhe cabiam conforme sua declaração anual, inexistindo prejuízo
ao erário e obedecendo o prazo de recolhimento determinado pela norma.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-44.210, de 23 de agosto de 2018 (e-fl. 82).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 115), no qual
alega, em síntese, a incidência da prescrição intercorrente.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que será conhecido.

2. Preliminar
Da alegação de Prescrição Intercorrente
A preliminar arguida pelo Recorrente diz respeito à suposta incidência da
prescrição intercorrente.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902796/2010-92

art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito
Constato que o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 11 não homologou o
PER/DCOMP em razão da constatação da inexistência do crédito pretendido (saldo negativo de
IRPJ).
A instância a quo também concluiu pela inexistência de indébito tributário,
conforme indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
Tendo constatado o erro de preenchimento na DCOMP após a acareação com a
DCTF, como vista a partir do SIEF - Fiscalização Eletrônica, impende a esta
autoridade julgadora reconhecer as seguintes parcelas na composição do direito
creditório:
Pagamentos (fls. 36 a 40): R$ 163.099,71 (março), R$ 116.115,17 (abril), R$
50.408,66 (maio), R$ 110.389,57 (junho), R$ 146.681,22 (agosto) e R$ 136.948,95
(dezembro), para o total de R$ 723.643,28.
Demais compensações: R$ 126.130,41 (fevereiro), R$ 100.000,00 (maio), R$
163.177,01 (julho) e R$ 1.546,42 (dezembro), para o montante de R$ 390.853,84.
Retenções na fonte: R$ 313.526,81.
Ante o exposto, as parcelas componentes do Saldo Negativo de CSLL, ano-base
2003, confirmadas após o julgamento são de R$ 1.428.023,93 - quantia ligeiramente
inferior à informada de R$ 1.431.399,13 (Ficha 12A, Linha 17, DIPJ/2004) -, e estas
devem ser subtraídas do imposto devido, R$ 1.281.463,75, para obtermos o indébito
tributário do período: R$ 146.560,18.
Em suas razões de defesa, o Recorrente não dedica uma linha sequer à contestação
do mérito da decisão recorrida, limitando-se a alegar em preliminar a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902796/2010-92

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital